Tribunal: TJDFT
Processo: 0754018-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
EMENTA. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA DE MENOR. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA GUARDA UNILATERAL E VISITAS SUPERVISIONADAS. ALEGAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por M.P.F.D.O.M. contra decisão do Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho, que indeferiu a tutela de urgência requerida nos autos de Ação de Guarda Unilateral c/c Regulamentação de Convivência com Tutela de Urgência. A agravante postulava a guarda unilateral da filha menor, visitas paternas supervisionadas e dispensa de audiência de conciliação, alegando violência doméstica perpetrada pelo genitor, agravado R.S.G., com medida protetiva em vigor. A decisão de origem entendeu pela ausência de elementos suficientes que justificassem as medidas requeridas em sede de urgência e determinou a realização da audiência de conciliação conforme os arts. 694 e 695 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência para fixação de guarda unilateral da filha menor; (ii) estabelecer se a convivência paterna deve ocorrer na modalidade supervisionada; (iii) determinar se seria cabível a dispensa da audiência de conciliação diante da existência de medida protetiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela de urgência requer a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. Tais requisitos não se encontram evidenciados de plano nos autos, razão pela qual se mantém a decisão que indeferiu o pedido liminar.
4. A alteração da modalidade de guarda ou regulamentação de visitas deve observar o melhor interesse da criança (CF/1988, art. 227), exigindo apuração fática aprofundada, incompatível com a cognição sumária do agravo de instrumento.
5. A existência de medida protetiva em favor da genitora não é, por si só, suficiente para afastar o genitor da convivência com a filha, sendo necessária prova robusta de risco concreto à integridade da menor.
6. A dispensa da audiência de conciliação nas ações de família, mesmo em contextos de violência doméstica, deve ser analisada caso a caso, podendo o juízo adotar medidas acautelatórias que preservem a segurança das partes, como realização por videoconferência ou salas separadas. No caso dos autos, a audiência de conciliação já havia sido realizada, restando prejudicada a análise do pedido de dispensa.
7. A prudência recomenda que a definição da guarda e da forma de convivência ocorra após a devida instrução processual, inclusive com análise psicossocial, se o caso, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A modificação da guarda e a imposição de visitas supervisionadas exigem prova concreta de risco à criança e não podem ser decididas liminarmente sem a devida instrução probatória.”; “2. A existência de medida protetiva em favor de um dos genitores não implica, automaticamente, a dispensa da audiência de conciliação, cabendo ao juízo avaliar a conveniência de sua realização com as devidas cautelas.”; “3. O melhor interesse da criança deve ser avaliado em decisão fundamentada após contraditório e produção probatória, especialmente nos casos de disputa de guarda em contexto de alegações de violência doméstica.”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CPC, arts. 300, 694 e 695; CC, arts. 1.584, § 2o, e 1.585; Lei 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1986289, 0737575-92.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 02.04.2025; TJDFT, Acórdão 1988085, 0754328-27.2024.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, j. 02.04.2025; TJDFT, Acórdão 1964847, 0739896-03.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, j. 05.02.2025; TJDFT, Acórdão 1897685, 0708591-98.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 25.07.2024.